Tribunal: TRF3
Processo: 5175172-45.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
33/689)

5175172-45.2025.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5175172-45.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: VAINE ALVES MOREIRA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA - MS18117-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL NÃO CARACTERIZADO. CÔNJUGE COM EXTENSA TRAJETÓRIA URBANA E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (COMERCIÁRIO). REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DESCONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, ante a descaracterização da qualidade de segurada especial pela renda urbana do cônjuge e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a autora cumpriu a carência rural de 180 meses imediatamente anterior à DER (04/04/2022), considerando que seu cônjuge possui histórico profissional urbano (vendedor e gerente) e é aposentado nessa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991), não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súmula no 149/STJ).

4. O histórico do CNIS do cônjuge (ID 342317153) demonstra labor urbano ininterrupto em empresas comerciais por décadas, culminando em aposentadoria urbana (NB 1880552342). Tal cenário, aliado à qualificação da autora como costureira em documento público, elide a presunção de regime de economia familiar.

5. Embora o Tema 532/STJ mitigue a descaracterização automática, no caso concreto a prova testemunhal confirmou que o sustento advém do comércio e da aposentadoria urbana do marido, tornando o labor no sítio prescindível à subsistência.

6. A ausência de início de prova material robusta contemporânea em nome próprio impede o reconhecimento da carência rurícola.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, 55, § 3o e 142; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5175172-45.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: VAINE ALVES MOREIRA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA - MS18117-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 342317188) julgou o pedido inicial improcedente pela descaracterização do regime de economia familiar, ante o exercício de atividade urbana pelo cônjuge da autora.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

(...)

Quanto ao requisito etário, o documento de f. 16/17 comprova que a parte autora possui a idade mínima exigida e, por conseguinte, o preenchimento do requisito em tela.

No que concerne à comprovação da atividade rural, embora comprovada a propriedade de imóvel rural, entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

Por conseguinte, para que o trabalhador seja caracterizado como segurado especial, por força do exercício de atividade laborativa em regime de economia familiar, exige-se que o trabalho seja indispensável à própria subsistência, exercido em condições de mútua dependência e colaboração e que o beneficiário não disponha de qualquer outra fonte de rendimento, seja em decorrência do exercício de outra atividade remunerada ou aposentadoria sob qualquer regime.

(...)

Nesse cenário, ainda que a autora exerça labor na chácara de sua propriedade e do marido, a circunstância deste possuir trabalho de natureza urbana e auferir benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, afasta a indispensabilidade do labor rurícola para a subsistência do mencionado núcleo famiuliar, requisito sem o qual não há como reconhecer a condição de segurado especial.

(...)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...)

Apelação da parte autora (ID 342317209), pleiteando a reforma da decisão sob o argumento de que o trabalho urbano do marido não descaracteriza, por si só, sua condição de segurada especial (Tema 532/STJ) e que a renda do sítio é indispensável ao sustento.

Sem contrarrazões (ID342317213).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Lei Federal 8.213/1991, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

O art. 55, § 3o, da Lei Federal 8.213/1991 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário". Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta Corte e no STJ, destacando-se:

AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...)

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:"

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

Por fim, nos termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, a falta de prova do labor rural implica a extinção do processo, sem a resolução do mérito.

Tema Repetitivo 629 - "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa"

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp n. 1.352.721/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe de 28/4/2016.)

No mesmo sentido, precedentes da E. 7a Turma do TRF-3a Região: ApCiv 0028764- 64.2011.4.03.9999, DJe: 28/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; ApCiv 0008010- 69.2012.4.03.6183, Dje: 27/11/2019, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; ApCiv 0002681- 35.2016.4.03.9999, DJe: 18/10/2019, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGINIA.

No caso concreto, a parte autora nasceu em 03/09/1965 (ID 342317138), implementando o requisito etário de 55 anos em 2020. O requerimento administrativo (DER) data de 04/04/2022 (ID 342317141).

Exige-se, portanto, a prova de 180 meses de atividade rural.

Como início de prova material, foram apresentados: Certificado de Matrícula de Produtor Rural em nome do genitor Waldemar (1966); Certidão de Casamento de 1985 qualificando a autora como "costureira" e o cônjuge como "comerciante" (ID 342317141, f. 8); Escritura e matrícula do imóvel rural registrado em 2000 (ID 342317141, f. 23); notas fiscais de insumos em nome do marido.

O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o regime de economia familiar. O dossiê previdenciário do cônjuge, Horácio Rodrigues Filho (ID 342317153), revela vasta trajetória urbana: vínculos como vendedor e supervisor em empresas como Akio Yoshida, Erasca Transportadora, Refrigerantes do Oeste Ltda e Distribuidora Modesto de Bebidas Ltda (gerente de vendas). O marido é aposentado por tempo de contribuição (espécie 42) desde 13/11/2018, com renda mensal atual de R$ 2.996,17.

Embora a apelação sustente que não se pleiteia a extensão da qualidade de segurado do esposo, verifica-se que a documentação de que depende a prova do labor rural advém quase exclusivamente deste indivíduo com histórico urbano consolidado.

Ademais, na certidão de casamento da própria autora, esta foi qualificada como costureira, e não lavradora. Não há documentos contemporâneos robustos em nome próprio que comprovem a atividade rural no período de carência imediatamente anterior ao requerimento.

As testemunhas ouvidas em audiência (ID 342317190) não socorrem a pretensão recursal. A menção de que o esposo se desloca diariamente para a cidade para exercer atividade comercial corrobora os argumentos da contestação do INSS de que o núcleo familiar é sustentado por rendas urbanas. O simples fato de possuir pequena gleba de terras (11,95 ha) não outorga automaticamente a condição de segurado especial se a economia doméstica não depende essencialmente dessa exploração.

Ausente prova material robusta e contemporânea ao período imediatamente anterior à DER, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, não tendo a autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, de ofício,julgo o processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV e 1.040, do Código de Processo Civil.

Apelação prejudicada.

Em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL NÃO CARACTERIZADO. CÔNJUGE COM EXTENSA TRAJETÓRIA URBANA E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (COMERCIÁRIO). REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DESCONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, ante a descaracterização da qualidade de segurada especial pela renda urbana do cônjuge e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a autora cumpriu a carência rural de 180 meses imediatamente anterior à DER (04/04/2022), considerando que seu cônjuge possui histórico profissional urbano (vendedor e gerente) e é aposentado nessa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991), não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súmula no 149/STJ).

4. O histórico do CNIS do cônjuge (ID 342317153) demonstra labor urbano ininterrupto em empresas comerciais por décadas, culminando em aposentadoria urbana (NB 1880552342). Tal cenário, aliado à qualificação da autora como costureira em documento público, elide a presunção de regime de economia familiar.

5. Embora o Tema 532/STJ mitigue a descaracterização automática, no caso concreto a prova testemunhal confirmou que o sustento advém do comércio e da aposentadoria urbana do marido, tornando o labor no sítio prescindível à subsistência.

6. A ausência de início de prova material robusta contemporânea em nome próprio impede o reconhecimento da carência rurícola.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, 55, § 3o e 142; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, decidiu, declarar de ofício a extinção do feito, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão